Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709826-39.2020.8.07.0001 APELANTE: JACKELINE BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, ROSELY BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO WALTER NELLO BONTEMPO REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE BONTEMPO APELADO: BANCO BRADESCO SA, JACKELINE BONTEMPO, CLARICE DE OLIVEIRA BONTEMPO, ROSELY BONTEMPO, JUSSARA BONTEMPO SALGUEIRO, TAMARA BONTEMPO SANTOS, ESPÓLIO WALTER NELLO BONTEMPO REPRESENTANTE LEGAL: JACKELINE BONTEMPO DESPACHO Manifeste-se o réu/apelado, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos de id 24900501. Intimem-se. Brasília, 22/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR